Tribunal: TJMT
Processo: 1028238-58.2025.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028238-58.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA PAULA MONCAO OLIVEIRA - CPF: 843.844.251-04 (ADVOGADO), ELIA DA COSTA LIMA SATLER - CPF: 617.247.341-72 (EMBARGANTE), ELIEL LIMA SATLER - CPF: 568.086.741-91 (EMBARGANTE), LARA LIMA SATLER - CPF: 802.668.511-34 (EMBARGANTE), SANDRA LIMA SATLER - CPF: 547.908.831-91 (EMBARGANTE), SINVAL DA COSTA LIMA - CPF: 103.375.801-97 (EMBARGANTE), LUIZ ROBERTO LIMA NEVES - CPF: 835.149.961-72 (EMBARGANTE), HELMA DA COSTA SILVA - CPF: 018.547.651-16 (EMBARGANTE), SEBASTIAO JOAQUIM DE LIMA NETO - CPF: 495.634.081-87 (EMBARGANTE), DONEIDE FERREIRA LIMA MARINHO - CPF: 632.366.641-34 (EMBARGANTE), BRUNO DA COSTA LIMA - CPF: 717.505.091-72 (EMBARGANTE), JOELMA FERREIRA LIMA - CPF: 833.255.221-49 (EMBARGANTE), SILVESTRE COSTA LIMA - CPF: 041.126.281-53 (EMBARGADO), MARIA ANTONIA ROCHA BEVILACQUA - CPF: 044.296.168-50 (EMBARGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES JUNIOR - CPF: 021.663.651-59 (ADVOGADO), JOICE LUIZ TAMEIROS - CPF: 323.853.528-50 (ADVOGADO), NELSON DE LIMA - CPF: 396.090.811-34 (EMBARGADO), NILO BEVILACQUA JUNIOR - CPF: 173.123.531-34 (EMBARGADO), ZILDA LUCAS LIMA - CPF: 617.257.221-00 (EMBARGADO), ZULEIDE LIMA DOS SANTOS - CPF: 569.367.101-15 (EMBARGADO), DORIVALDO CARDOSO - CPF: 019.354.021-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA MATERIAL. LIMITES OBJETIVOS DA DECISÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por LARA LIMA SATLER e outros contra acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença em que se discute a extensão dos efeitos de nulidade de escritura pública de compra e venda. A decisão exequenda limitou a nulidade aos imóveis descritos nas matrículas nº 5205 e nº 29271. O acórdão embargado confirmou esse entendimento, afastando a possibilidade de extensão da nulidade aos imóveis das matrículas nº 68376 e nº 68377.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão embargado quanto ao alcance da nulidade da escritura pública declarada na decisão exequenda; (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à fundamentação jurídica, especialmente no que tange à referência genérica à doutrina; (
iii
) determinar se houve omissão ou contradição na aplicação da regra de interpretação sistemática das decisões judiciais prevista no art. 489, §3º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não servindo como meio de rediscussão do mérito da causa.

A alegada contradição não se configura, pois o acórdão embargado delimitou corretamente os efeitos da nulidade aos imóveis expressamente indicados no dispositivo da decisão exequenda, afastando a existência de erro material.

A menção genérica à “melhor doutrina processualística” não configura omissão relevante, tendo em vista que a fundamentação foi adequadamente construída a partir de princípios consolidados e suficientes para a conclusão adotada.

A interpretação sistemática da decisão judicial não pode extrapolar os limites objetivos fixados no dispositivo, sob pena de violação à coisa julgada material.

A pretensão dos embargantes revela inconformismo com o mérito da decisão, sendo incabível sua rediscussão por meio dos embargos de declaração.

A ausência de citação expressa de todos os dispositivos legais indicados pelas partes não compromete a fundamentação do julgado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A delimitação dos efeitos da nulidade declarada em sentença deve observar estritamente os limites do dispositivo da decisão exequenda.

A ausência de citação nominal de doutrinadores não configura omissão quando a fundamentação jurídica for suficiente.

A interpretação sistemática da decisão judicial não pode servir de fundamento para ampliação dos limites objetivos da coisa julgada material.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, 494, I; 489, §1º, IV, §3º; 141; 492; 505, II. CF/1988, art. 5º, XXXVI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08.06.2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01.06.2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1028238-58.2025.8.11.0000

ELIA DA COSTA LIMA SATLER e outros
x
SILVESTRE COSTA LIMA e outros

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por LARA LIMA SATLER E OUTROS contra acórdão proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelos ora embargantes.

Na origem, cuida-se de decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença nº 00012537720138110004, que interpretou o acórdão exequendo como limitando a nulidade da escritura pública de compra e venda apenas aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do julgado, quais sejam, aqueles registrados sob as matrículas nº 5205 e nº 29271.

O acórdão embargado manteve a decisão de primeiro grau, fundamentando que os limites objetivos da coisa julgada material são definidos pelo dispositivo da decisão judicial, não se estendendo à fundamentação, e que a ampliação do alcance da nulidade declarada para abranger também os imóveis matriculados sob os números 68376 e 68377 violaria a coisa
julgada material.

Em seus embargos de declaração, os embargantes alegam, em síntese, que há contradição na análise do erro material no acórdão exequendo, em afronta ao art. 494, I, do CPC, pois o dispositivo do acórdão, embora mencione expressamente as matrículas nº 5205 e nº 29271, julga procedente o pedido inicial e declara “tornando nula por corolário lógico a escri
tura pública”, sem qualquer ressalva de parcialidade.

Alegam, ainda, omissão e ausência de fundamentação quanto à referência à “melhor doutrina processualística” mencionada no acórdão, por não identificar especificamente os autores ou obras citadas, em violação ao art. 489, §1º, IV, do CPC.

Por fim, sustentam existir omissão e contradição na aplicação do art. 489, §3º, do CPC, que impõe que a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos.

Requerem o prequestionamento de diversos dispositivos legais, notadamente os
arts
. 494, I; 489, §3º; 489, §1º, IV; 141; 492; 505, II, todos do CPC; art. 1.015 do Código Civil; e art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.

324216884).

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

VOT
O

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar
contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso em análise, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados pelos embargantes.

Quanto à alegada contradição na análise do erro material, o acórdão embargado foi claro ao afirmar que a limitação da nulidade aos imóveis expressamente mencionados no dispositivo do acórdão exequendo (matrículas 5205 e 29271) não configura erro material, mas questão de mérito que integra o próprio conteúdo decisório do julgado.

O fato de o dispositivo do acórdão exequendo julgar "procedente o pedido inicial" e declarar "tornando nula por corolário lógico a escritura pública" deve ser
interpretado
em conjunto com a especificação expressa dos imóveis afetados pela nulidade. A menção específica à
s matrículas 5205 e 29271 delimita o alcance da nulidade declarada, não havendo contradição interna que caracterize erro material.

Como bem pontuado no acórdão embargado, a pretensão dos embargantes de ampliar o alcance da nulidade para abranger também os imóveis matriculados sob os números 68376 e 68377 implicaria verdadeira modificação do conteúdo decisório do julgado, o que é vedado após o trânsito em julgado.

O erro material, nos termos do art. 494, I, do CPC, refere-se a equívocos evidentes, que não alteram a substância do julgado. No caso em tela, a especificação das matrículas no dispositivo do acórdão exequendo não constitui mero lapso ou inexatidão formal, mas elemento essencial do comando judicial que define os limites objetivos da coisa julgada.

No que concerne à alegada omissão quanto à "melhor doutrina processualística", não há omissão relevante no acórdão embargado. Embora o acórdão não tenha citado nominalmente autores ou obras específicas, a fundamentação jurídica foi suficientemente desenvolvida, com base em princípios processuais consolidados, como o da congruência, da adstrição e da intangibilidade da coisa julgada.

A ausência de citação nominal de doutrinadores não configura omissão capaz de comprometer a compreensão do julgado ou o exercício do direito de defesa, especialmente
quando os fundamentos jurídicos estão claramente expostos.

O art. 489, §1º, IV, do CPC, exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. No caso, o acórdão embargado enfrentou adequadamente os argumentos relevantes suscitados pelos embargantes, apresentando fundamentação suficiente para justificar a conclusão adotada, sem necessidade de mencionar expressamente cada autor ou obra doutrinária que embase o entendimento adotado.

Relativamente à alegada omissão e contradição na aplicação do art. 489, §3º, do CPC, o acórdão embargado reconheceu a regra de interpretação sistemática das decisões judiciais, mas corretamente ponderou que tal interpretação encontra limites na coisa julgada material.

A interpretação sistemática não pode ser utilizada para ampliar os limites objetivos da coisa julgada, que são definidos pelo dispositivo da decisão. No caso, o dispositivo do acórdão exequendo foi expresso ao limitar a nulidade aos imóveis matriculados sob os números 5205 e 29271, não havendo espaço para interpretação que amplie esse alcance.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

O que pretende
m

os
embargante
s
, em verdade, é a reforma do julgado por via inadequada, buscando nova apreciação da matéria já decidida, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025